Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. DESPROPORCIONALIDADE COM A DÍVIDA EXEQUENDA. FALTA DE INDICAÇÃO DE OUTRO BEM. SATISFAÇÃO DO CREDOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia-DF, que indeferiu a penhora do veículo localizado em nome do agravado, por entender desproporcional a constrição do mencionado bem, diante do valor do crédito exequendo.
2. De início, em cognição superficial, não se constata a existência de desproporcionalidade entre a dívida exequenda, no valor de R$ 4.803,97, e valor de mercado do veículo, objeto do pedido de penhora, atualmente em R$ 7.044,00, conforme tabela FIPE (ID 65155765, autos originários).
3. Ademais, eventual desproporcionalidade, em tese, não tem o condão de obstar a constrição judicial, ainda mais quando demonstrado que todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas, sendo o veículo, então, o único bem ainda incorporado ao patrimônio do devedor, permitindo, assim, com a efetivação da penhora, que a execução atinja seu escopo principal, em ordem a assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, ambos do CPC).
4. Aliás, sob tal perspectiva, já se decidiu que “o desnível entre os valores do bem penhorado e da execução, por si só, não onera injustificadamente o devedor, tendo em conta, inclusive, que, no caso de alienação do bem, a importância remanescente se reintegra ao patrimônio do devedor.” (REsp 254.314/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a TURMA).
5. Noutro norte, é certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789, do CPC, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva.
6. Outrossim, não se divisa haver na medida executiva, ora requerida, qualquer vulneração ao princípio da menor onerosidade da execução ou do menor sacrifício do executado/devedor, a quem também incumbe, se assim entender, indicar outros bens e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (parágrafo único do art. 804, do CPC).
7. Assim, afigura-se presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, resta demonstrado, uma vez que há o risco de extinção do Cumprimento de Sentença, caso o agravante não forneça meios visando ao prosseguimento da execução, com a indicação de bens penhoráveis (art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95).
8. Não obstante, dada a existência de óbice temporário à realização da penhora, conforme pontuado na decisão de ID 65321533, deve, por enquanto, apenas ser expedido ofício ao DETRAN/DF, para inserção de restrição judicial sob o veículo descrito nos autos, com o objetivo de assegurar, oportunamente, a sua efetiva penhora.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sem custas.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.